Tribunal: STF
Processo: ARE 1573656
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSOS INOMINADOS. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793. INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA 1234. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 106. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1º RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 2º RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 20 – ID: 1d484fe8)  



    Opostos embargos de declaração, estes restaram acolhidos em acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS E NÃO INCORPORADOS. TEMA 1234. TEMA 06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES”. (eDOC 27 – ID: fba88152)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 196 do texto constitucional. (eDOC 29 – ID: 320575d4)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que condenou o Estado de Minas Gerais ao fornecimento de medicamento integrante do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), pertencente ao Grupo 1A de financiamento do SUS.



    Sustenta-se que, embora o acórdão tenha reconhecido a solidariedade entre os entes federativos, não observou o necessário direcionamento do cumprimento da obrigação. Acrescenta-se que a responsabilidade pela aquisição e distribuição do medicamento pleiteado nos autos é da União. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Na hipótese dos autos, o Estado de Minas Gerais alega que compete à União custear o fornecimento de medicamentos que são integrantes do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), pertencente ao Grupo 1A, razão pela qual a União deveria integrar a lide. 



    O Tribunal, em sede de embargos de declaração, assim decidiu:  



    “(...)



    Inicialmente, a respeito da competência jurisdicional para processamento e julgamento das ações de saúde, o Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral:



    Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    Exclusivamente no tocante a esta matéria (competência), foram modulados os efeitos da tese firmada pelo STF para que somente se apliquem às ações ajuizadas posteriormente à publicação da ata de julgamento do Tema 1.234, ocorrida em 19.09.2024. 



    Considerando que a presente demanda foi ajuizada em data anterior ao julgamento do precedente, tem-se firmada a competência da Justiça Estadual. 



    Da detida análise dos autos, verifico que os medicamentos Cloridrato de Donepezila; Cloridrato de Pioglizatona; Empagliflozina; Clonazepam e Oxalato de Escitalopram pertencem a grupos de financiamentos diversos, razão pela qual procedo à análise de acordo com o respectivo grupo.



    Cloridrato de Donepezila 



    Em se tratando de medicamento incorporado, pertencente ao Grupo 1A, incumbe à União o seu integral custeio, conforme fixado no acórdão do julgamento do Tema 1.234: 



    Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenha suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação distribuição ou dispensação; 



    Nesse sentido, os processos que versem sobre medicamentos do Grupo 1A, em regra são de competência da Justiça Federal, no entanto, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que julgou o referido tema, houve a inclusão da modulação dos efeitos para abranger também os medicamentos incorporados, transcrevo:  



    "3) acolho parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico". 



    Considerando que a presente demanda foi ajuizada em data anterior à publicação do acórdão do Tema n. 1234, tem-se firmada a competência da Justiça Estadual. 



    Em relação ao medicamento objeto da demanda, pertencente ao grupo 1A, restou fixado que o referido fármaco terá financiamento e aquisição pela União, com programação e dispensação pelos Estados.



    Fixou-se, ademais, o posterior ressarcimento aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados: 



    a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação; 



    Dessa forma, incumbe ao Estado de Minas Gerais o fornecimento do fármaco Cloridrato de Donepezila.



    (...)”. (eDOC 27 – ID: fba88152, p. 2-4)  



    Informa a Corte de origem que o medicamento em questão é registrado na ANVISA e integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Afirma, nos termos da modulação de efeitos operada no julgamento do tema 1.234 que a responsabilidade pelo fornecimento é do Estado de Minas Gerais, com posterior ressarcimento pela União. 



    Conforme definido no tema 1.234, é considerado medicamento incorporado ao SUS para fins de demandas judiciais:  



    “VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão”.  



    Em relação aos medicamentos incorporados nos Grupos 1A, acordou-se que a competência será da justiça federal, uma vez que a aquisição é centralizada na União e o custeio é de sua responsabilidade. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido no julgamento do tema 1.234:  



    “4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra:



    (...)



    a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;



    (...)”. (RE 1.366.243, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2024)  



    Opostos embargos de declaração, esta Suprema Corte aplicou a modulação de efeitos também para os medicamentos incorporados, assim, as diretrizes relacionadas à competência serão aplicadas às ações ajuizadas após 19.09.2024.  



    No caso dos autos, considerando que a presente ação foi ajuizada em outubro/2023, portanto, antes de 19.09.2024, não há que se cogitar de deslocamento do feito para a Justiça Federal. (eDOC 2 - ID: 5e84444d)



    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado no julgamento dos temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente